Tribunal: TJMT
Processo: 1008718-20.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete do Desembargador Pedro Sakamoto
Habeas Corpus n. 1008718-20.2022.8.11.0000
Impetrante: Daniel Nascimento Ramalho
Paciente: Paulo Ricardo da Silva Campos
Autoridade Coatora: Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Paulo Ricardo da Silva Campos, apontando como autoridade coatora o Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.
O impetrante relata que no dia 20.10.2021, por volta das 20 horas, o paciente foi surpreendido por policiais, os quais realizaram uma abordagem padrão de averiguação e encontraram com ele quinze porções de cocaína.
Afirma que os policiais também efetuaram uma “checagem” pelo aplicativo CIOSP e foi encontrado um mandado de prisão em aberto referente ao processo n. 0008244-02.2018.811.0002.
Assevera que ao ser conduzido para a delegacia de polícia o increpado ficou cerceado de sua liberdade apenas pelo mandado de prisão em aberto, uma vez que a autoridade policial constatou que não ficou configurado o delito de tráfico de drogas e que após a realização das formalidades corriqueiras na delegacia, o paciente foi encaminhado ao presídio, sem a realização da audiência de custódia.
Salienta que a autoridade coatora deixou de realizar a audiência de custódia sob a justificativa de que o favorecido já se encontrava segregado quando do momento do cumprimento do mandado de prisão.
Nesse contexto, a defesa entende que a prisão preventiva é totalmente ilegal, em razão da não realização da audiência de custódia, o que viola o disposto nos termos da resolução n. 213/2015 do Conselho Nacional de Justiça.
Por fim, ressalta que o paciente não pode sofrer consequências penais ou extrapenais em decorrência de processos criminais em curso, em observância ao princípio da presunção de inocência e que a ausência de trânsito em julgado de eventuais ações penais “passa a ser um argumento na defesa do reconhecimento de bons antecedentes do réu, para fins de dosimetria da pena” (Id. 127410176, p. 9).
Com essas considerações, pleiteia, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus para que seja suspensa a decisão proferida no processo n. 0008244-02.2018.811.0002, com a imediata expedição de alvará de soltura em seu favor (Id. 127410176).
Juntou documentos (Id. 127410183 a 127410168).
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
No que pertine à alegação de que a não realização da audiência de custódia torna nulo o ato judicial, uma vez que viola direito subjetivo do paciente, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal entende que a não realização da audiência de custódia constitui irregularidade, todavia, não tem efeito por si só de afastar a prisão preventiva.
Ademais, na ocasião da prisão do paciente, ou seja, em 20.10.2021, conforme alegado pelo impetrante, as audiências de custódia foram suspensas, ante a situação emergencial e excepcional, e o risco iminente de contágio, conforme art. 8o, da Recomendação 62/2020 do CNJ, de modo que a não realização não gera nulidade, tampouco configura constrangimento ilegal.
Além do mais, após efetuar uma simples consulta processual dos autos originários, por meio do sistema informatizado deste egrégio Tribunal de Justiça, constatei que a ação penal de n. 0008244-02.2018.811.0002 transitou em julgado em 12.8.2020, caindo por terra a alegação de que o paciente não possui processos criminais com trânsito em julgado.
Portanto, com tais considerações, julgo prudente a prévia solicitação das informações ao juízo de origem, bem como a colheita do parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, com a reunião de maiores elementos, o caso possa ser submetido ao crivo deste colegiado para decidir as irresignações contidas no presente remédio constitucional.
Por todo o exposto, indefiro a liminar postulada.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações e os documentos que entender necessários, em conformidade com as prescrições pertinentes da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça. Findo o prazo sem que estas sejam prestadas, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Acerca do indeferimento do pedido de concessão liminar do remédio heroico, intime-se o impetrante.
Cuiabá, 12 de maio de 2022.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator